Tribunal: STF
Processo: AI 427883
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - POLICIAIS MILITARES DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL - EXTINÇÃO DE GRADUAÇÃO - PROMOÇÃO AUTOMÁTICA -
 EXTENSÃO AOS INATIVOS - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA - CONTROVÉRSIA INSTAURADA EM TORNO DA INTERPRETAÇÃO DO
DIREITO LOCAL (SÚMULA 280) - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
 - EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES FIRMADOS, NO TEMA EM EXAME, POR AMBAS
AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO IMPROVIDO